Tribunal: CARF
Processo: 10746.720809/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720809/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.432 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE PARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
LEGALIDADE.
A intimação por via postal endereçada a pessoa jurídica legalmente constituída
e com endereço conhecido é válida ainda que recebida por pessoa que não
possua poderes de representação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório da decisão recorrida (v. e-fls. 1.024/1.035): (Os fatos que levaram à autuação não são
importantes para a nossa análise - ir diretamente à parte grifada, que será objeto de apreciação
neste processo – a questão da tempestividade)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720809/2013-14
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

O processo versa acerca de auto de infração formulado em 03/09/2013, atinente à multa
regulamentar decorrente de prestação de informação falsa acerca dos rendimentos pagos,
deduções ou das retenções na fonte do imposto de renda em face do cumprimento de
obrigação acessória pertinente ao ano de 2008 (DIRF – Ano-retenção 2008), no valor de
R$ 2.100.559,75 (dois milhões, cento e onze mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e
setenta e cinco centavos) – fls. 2 e 14/17, imputada com fundamento no art. 86, §§3o e 4o
da Lei no 8.981/95 e nos arts. 941 e 965 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
De acordo com os termos do Relatório Fiscal (REFISC) emitido pelo Auditor-Fiscal, a
execução dos trabalhos promoveu-se em cumprimento ao Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 0150100.2012.00025-5, cuja atividade inaugurou-se em 27/02/2012 (fls.
23/24) com a ciência postal do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) – fls.
21/22.
Encerrada a discriminação dos Termos lavrados no curso dos trabalhos, veicula que a
ação fiscal integrou operação de auditoria de informações prestadas no curso do ano-base
de 2008 na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela autuada.
A análise da DIRF do ano-retenção de 2008 alcançou os dados contidos na declaração
retificadora transmitida em 20/10/2009, sob o no de recibo 4115922084-08.
Nesse sentido, certifica que a prefeitura municipal, embora intimada, não apresentou à
fiscalização as informações da Contabilidade Pública e da folha de pagamento atinente ao
período fiscalizado. A intimação endereçada à municipalidade efetuou-se para averiguar a
pertinência de indícios de prestação de informações falsas prestadas à RFB.
Ante a falta injustificada de apresentação da documentação supracitada, a autoridade
tributária direcionou esforços ao exame do conteúdo interno da DIRF RETIFICADORA
conjugado com as informações ligadas aos beneficiários pessoas físicas sem vínculo
empregatício com a fonte pagadora (prestadores de serviços indicados sob o código de
receita no 0588).
Paralelamente, requisitou a apresentação dos contratos de trabalhos dos beneficiários
consignados na aludida declaração.
Em resposta, a municipalidade apresentou parcela dos contratos, circunstância que
determinou a expedição de nova intimação com vistas à obtenção da documentação
faltante. Na oportunidade, advertiu-se à fonte pagadora que a confirmação da pertinência
dos dados veiculados na referida declaração demandava o exercício de atividade
probatória representada através da apresentação de todos os contratos firmados pelos
beneficiários com a Prefeitura Municipal.
Salienta que não houve a formatação de resposta acompanhada de novos contratos que
lastreassem as operações de prestação de serviço firmadas com municipalidade.
Neste contexto, em relação aos rendimentos identificados em DIRF sem amparo em
material probatório competente caracterizou-se a existência de informações falsas
inseridas na declaração com a finalidade de fraude ao Fisco.
Finalmente, acentua que se aplicou aos valores das retenções do imposto de renda dos
beneficiários desprovidos de contratos de prestação de serviços a incidência da multa de
300%, consoante demonstração individualizada no anexo único do REFISC (fls. 10/13).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

Concluída a ação fiscal, promoveu-se as medidas necessários com vistas à ciência por via
postal do auto de infração e do relatório fiscal acompanhado de seus anexos.
Neste último, o Auditor-Fiscal consignou em seus termos as instruções gerais ao
contribuinte, incluindo-se o prazo para eventual apresentação de defesa específica para
instauração do contencioso administrativo.
Regularmente cientificado por via postal em 23/09/2013 (fls. 19/20), os procuradores
constituídos pela municipalidade protocolaram a peça impugnatória em 19/12/2013 (fl.
971/982), acompanhada de documentação a ela anexada, através da qual submete suas
contrarrazões de fato e de direito em oposição à autuação fiscal. Primeiramente, conduz
preliminar de tempestividade onde reivindica a nulidade da notificação de lançamento,
porquanto recebida por pessoa que não detinha competência legal para exercício da
ciência da autuação levada a efeito em face da Prefeitura Municipal.
Para tanto, traça um paralelo ao fato da Administração Tributária demandar que a
representação legal da municipalidade seja manifestamente outorgada através de
procuração pública conferindo poderes aos seus mandatários. Assim sendo, depreende
inadmissível a prática de ato de tamanha relevância sem a devida assinatura por agente
que detenha prerrogativas conferidas pela pessoa jurídica de direito público.
Ademais, reclama que a autuação refere-se exclusivamente à penalidade tributária que
exige a tipificação de dolo específico do sujeito passivo. Daí, ante o caráter
personalíssimo da sanção, circunstância que avigora a necessidade de que a recepção da
correspondência oficial fosse realizada por pessoa com poderes legais de representação
do ente político de forma a assegurar a certeza da ciência da autuação perante a
municipalidade. Reforça suas assertivas citando a redação do §3o do art. 26 da Lei no
9.784/99.
Sendo assim, ante o comparecimento espontâneo do Município, devidamente
representado por quem de direito, entende pertinente a inauguração da fase litigiosa do
contencioso fiscal, bem assim a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.
Contextualiza suas assertivas mencionando a redação do ADN COSIT no 15/1996 e do
art. 56, §2o do Decreto no 7.574, de 29/09/2011.
No mérito, protesta que a caracterização da infração promoveu-se sem a instauração de
diligência de circularização tendentes a identificação dos beneficiários arrolados no
procedimento de fiscalização ou, ao menos, verificar junto aos sistemas da RFB como se
promoveu a transmissão das informações prestadas em nome da municipalidade.
Suplementa aduzindo a ilegitimidade passiva da atribuição da penalidade ao Município
para integrar o pólo passivo da obrigação imposta na autuação, visto que inexistente
prova da participação de qualquer de seus servidores na entrega das informações
prestadas na DIRF analisada no curso do procedimento fiscal.
Além disso, não há qualquer demonstração de que o Município se beneficiou das
informações consignadas na declaração.
Propugna a existência de insegurança jurídica do lançamento de ofício, visto que não há
nenhuma demonstração de que os beneficiários tenham apresentado declaração de
imposto de renda em nome da pessoa física. Reclama que toda investigação pautou-se
exclusivamente na comparação das informações prestadas em nome da municipalidade e
a identificação dos casos em que inexistentes contratos de prestação de serviço.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

Nesse ponto, interpreta que não basta a mera demonstração da falta de prova da prestação
de serviço, mas também a sua utilização indevida para redução de imposto de renda a
pagar ou geração de indébito tributário. Depreende que estes fatores são essenciais para a
determinação da base imponível da multa regulamentar. Deste contexto, entende
presentes a ocorrência de vício insanável do lançamento, bem assim de inegável
cerceamento do direito de defesa do município.
Acrescenta não ser admissível a mera presunção do prejuízo do Fisco pela apresentação
da DIRF que se alega falsa, exigindo-se a demonstração cabal dos fatos.
Cogita que seria totalmente possível que determinada fração dos beneficiários não tenham
apresentado da declaração de pessoa física; assim, seriam inócuas as informações
consideradas falsas na DIRF da fonte pagadora. Por outro lado, caso os beneficiários
tenham veiculado corretamente os rendimentos tributáveis e o imposto retido e sem
qualquer dedução adicional não haveria nenhuma distorção no saldo do imposto a pagar
ou a restituir.
Ainda seguindo sob este prisma, depreende que acaso falsas as informações constantes da
DIRF e provado que os serviços não foram prestados, igualmente se consubstanciariam os
rendimentos nele informados, pormenor que tornaria inadmissível a aceitação destas
importâncias como rendimentos auferidos.
Nesse panorama, conclui que não há prova absoluta da ocorrência do tipo infracional
previsto na norma legal apontada, não havendo que se falar em atribuição de punibilidade
ao Município.
Sob esta perspectiva, ante a ausência de prova da tipificação da conduta da fonte
pagadora descabida a imputação da responsabilidade tributária acerca de eventual ilícito
em questão, mas apenas, caso couber, a atribuição da responsabilidade pessoal e
exclusiva ao contador designado à época para prestação de informações de interesse fiscal
em nome da municipalidade (art. 135, II c/c art. 137).
Por seu turno, requer a aplicação do princípio da retroatividade benigna consagrado pelo
art. 112, IV do CTN ante a inexistência de prova da utilização indevida dos valores
retidos de forma irregular. Acerca disso, propugna a aplicação da multa prevista no art.
965 do RIR/99, ou seja, a aplicação de um valor fixo por documento irregular.
Finalmente, protesta nulidade da base imponível aplicada para determinação da multa
regulamentar.
Sob este aspecto, propugna que o autuante incluiu indevidamente pessoas físicas que
tinham contrato de prestação de serviço regularmente firmado com a Prefeitura
Municipal.
Adverte que ante a inconsistência na apuração da base de cálculo da multa descabe
eventual readequação na fase de julgamento, ou seja, não restando outro caminho senão a
anulação do lançamento fiscal e facultar à autoridade lançadora a constituição de nova
autuação escoimado das importâncias comprovadas pelo sujeito passivo.
Posteriormente, apresentou aditamento à impugnação em 27/12/2013 (fls. 1.006/1.007),
através do qual pede a reconsideração da negativa de recebimento da defesa com a
atribuição de seus efeitos suspensivos em relação à exigibilidade dos créditos tributários
adstritos ao auto de infração.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

Por meio da novel petição, repisa a pertinência das alusões supracitadas e insiste que a
validade da ciência da notificação de lançamento demandaria que sua recepção cumprisse
determinadas formalidades especificadas em decretos municipais que disciplinam o
ingresso de correspondências oficiais no âmbito interno da Prefeitura Municipal ou da
Secretaria de Administração.
Ato contínuo, encaminhou-se os autos à DRJ/SP para apreciação da demanda.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo – DRJ/SP1, que proferiu o Acórdão no 16-59.537 – 7a Turma (v. e-fls. 1.024/1.035).
Referido Acórdão, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação, conforme a ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. DECURSO
DE PRAZO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. EFEITOS LEGAIS.
INEFICÁCIA. VEDAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A peça impugnatória intempestiva acarreta na negativa de instauração da
fase litigiosa do procedimento na esfera administrativa e nem comporta
julgamento em sede de primeira instância frente à preclusão temporal do
exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa na esfera
administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REMESSA POSTAL.
MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO LIMITE TEMPORAL PARA
OPOSIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE DA
CIÊNCIA POSTAL. INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO NA NORMA
PROCESSUAL DE REGÊNCIA QUANTO À RECEPÇÃO DA
CORRESPONDÊNCIA OFICIAL.
Configura-se válida a intimação por via postal da autuação fiscal para
efeito de fixação do marco inicial de determinação do limite temporal para
oposição da peça impugnatória, mormente se indubitável a ciência do auto
de infração no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.
A eficácia da ciência se perfaz ante a confirmação de sua recepção
mediante assinatura no Aviso de Recebimento (AR) dos Correios
endereçado ao domicílio tributário do autuado, ainda que o agente
recebedor não esteja revestido com poderes de representação da pessoa
jurídica de direito público.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. no 1.060/1.088, através do qual alega o seguinte:
1) Preliminarmente, repisa idênticos argumentos quanto à tempestividade da
impugnação;
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

2) Propugna pela aplicação do princípio da verdade material para fundamentar a
argumentação de que “mesmo que seja mantido o entendimento de que a
impugnação inicial tenha sido intempestiva, tem-se nos autos elementos os
bastante para a constatação da verdade real, que não podem deixar de ser
levados em consideração”;
3) Repete a arguição de ilegitimidade passiva do município para figurar como
devedor em relação às multas lançadas, haja vista que a responsabilidade
prevista no art. 86, §§ 3o e 4o da Lei no 8.981/95 (que fundamentou a autuação)
seria de caráter personalíssimo e, conforme demonstrariam as provas dos
autos, em nenhum momento a Fiscalização teria provado que foi o Município
ou qualquer de seus servidores quem transmitiu a DIRF que se alega
falsificada;
4) Da mesma forma, também repete a alegação de nulidade do lançamento por
insegurança jurídica na definição do fato gerador, eis que a Autoridade Fiscal
teria se limitado a demonstrar que não teria havido a prestação de serviços à
Prefeitura, sem comprovar que os valores retidos teriam sido utilizados pelos
respectivos beneficiários;
5) No mérito, repete os mesmos argumentos já expendidos quando da
apresentação da impugnação, e que reproduzimos do relatório da decisão
recorrida acima;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
De pronto devemos nos debruçar sobre a preliminar de tempestividade, que levou
a DRJ/SP1 a não conhecer da impugnação apresentada pela Recorrente. Para tanto, uso da
prerrogativa constante do art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF para, ao reproduzir o
texto da decisão recorrida (v. e-fls. 1.024/1.035), adotar como minhas as razões de decidir e os
fundamentos por ela abarcados. Faço isso em função de o recurso voluntário não ter trazido
nenhuma inovação em relação à manifestação de inconformidade; nem mesmo dialogou com a
decisão recorrida neste ponto. Eis o teor da decisão recorrida relativamente à questão da
tempestividade:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

Cumpre inaugurar o exame da controvérsia a partir da preliminar de tempestividade
submetida à autoridade julgadora por meio da impugnação protocolada em 19/12/2013,
posteriormente reiterada através de aditamento entregue na unidade de origem em
27/12/2013 (fls. 1.006/1.007).
De acordo com os termos de suas defesas vê-se a Prefeitura do Município de Paranã,
localizado no Estado de Tocantins, questiona a nulidade da ciência postal da autuação
defronte a falta de legitimidade da pessoa que recebeu a correspondência e assinou o
Aviso de Recebimento (AR) referente à postagem do auto de infração, do relatório fiscal
e seus anexos remetidos para o endereço da municipalidade.
Depreende que a efetiva recepção de correspondências oficiais no âmbito da
municipalidade somente pode ser caracterizada quando efetuada por agente com
prerrogativas de representação do ente político.
Nesse cenário, entende que a caracterização da validade da ciência da autuação
demandava que a recepção do acervo documental atendesse às formalidades especificadas
em decretos municipais que disciplinam o ingresso de correspondências oficiais no
âmbito interno da Prefeitura Municipal ou da Secretaria de Administração.
Por entender demonstrada a ineficácia da ciência manifestada por agente desprovido de
competência atribuída pela municipalidade, protesta a declaração da tempestividade da
peça impugnatória visto que tão somente com o comparecimento espontâneo do
representante legal nomeado e com poderes para pleno exercício do mandato inaugurou-
se a fase litigiosa do contencioso fiscal.
De plano, é importante esclarecer que o cumprimento dos requisitos de admissibilidade
da impugnação de lançamento demanda a plena observância dos ditames contidos na
norma específica que regula os processos administrativos fiscais na esfera federal.
Sob este prisma, forçoso o cumprimento estrito dos preceitos definidos pelo Decreto no
70.235, de 06/03/1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 09/12/1993 e
pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997, segundo o qual se especifica as formalidades,
os ritos e os prazos a serem atendidos pelo sujeito passivo para a instauração da fase
litigiosa do procedimento, bem assim tornar admissível a apreciação irrestrita da
controvérsia pelo órgão julgador de primeira instância. No tocante a isso, oportuno
destacar parcela da redação em vigor da aludida norma:

“DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
(...)
SEÇÃO II
Dos Prazos
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (destacou-se)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (destacou-se)
(...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de
trinta dias, para cobrança amigável.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação: (destacou-se)
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (destacou-se)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação: (destacou-se)
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (destacou-se)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
(...)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
(...)
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”

Por oportuno, importa advertir que as regras gerais ditadas pela Lei no 9.784 de
29/01/1999 somente são passíveis de aplicação subsidiária às normas reguladoras
estipuladas pelo Decreto no 70.235, de 06/03/1972. A propósito, a redação expressa no
art. 69 da norma geral orienta o caráter subsidiário de sua aplicação:

“Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.”
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

Outrossim, cumpre acentuar que as orientações disciplinadas na norma processual
tributária foram reunidas no texto do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, ato que consolidou
as normas gerais e específicas inerentes aos processos administrativos correlatos às
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja redação trata,
entre outros temas, acerca dos pressupostos essenciais a serem observados na análise da
admissibilidade da defesa com vistas à instauração da fase litigiosa do procedimento:

“Seção III
Das Intimações
Subseção I
Da Forma
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
(...)
II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67); (destacou-se)
(...)
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está sujeita a
ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art.
23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67): (destacou-se)
I - o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
(destacou-se)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá atos complementares às
normas previstas neste artigo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 6o, com a redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
Subseção II
Do Momento
Art. 11. Considera-se feita a intimação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 2o, com
a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
II - se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 2o, inciso II, com a
redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67); (destacou-se)
(...)
CAPÍTULO III
DA FASE LITIGIOSA
Seção I
Da Impugnação
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (destacou-se)
(...)
Seção III
Do Julgamento em Primeira Instância
Subseção I
Da Competência
Art. 61. O julgamento de processos sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os relativos à exigência
de direitos antidumping e direitos compensatórios, compete em primeira instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, órgãos de deliberação interna
e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto no 70.235, de
1972, art. 25, inciso I; Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, art. 7o, § 5o).
I - impugnação a auto de infração e notificação de lançamento (Decreto no 70.235, de
1972, art. 14); e (destacou-se)
(...)
Subseção III
Do Acórdão
Art. 65. O acórdão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências (Decreto no 70.235, de
1972, art. 31, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
Art. 66. No acórdão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis (Decreto no 70.235, de 1972, art. 28, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o). (destacou-se e sublinhou-se)
(...)
Art. 68. O órgão preparador dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o,
quando for o caso, a cumpri-la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência,
facultada a apresentação de recurso voluntário no mesmo prazo (Decreto no 70.235, de
1972, arts. 31 e 33).
Art. 69. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 36). “(destacou-se)
Seguro inferir que a impugnação tempestiva configura-se como pressuposto normativo
essencial para instauração da lide e comportar o julgamento de primeira instância dos
processos fiscais em sede das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por
força dos artigos 14 e 25, inciso I, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, combinado com
o art. 61, inciso I do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, sob pena de decretação da revelia e
configuração da preclusão temporal do direito ao contencioso fiscal na esfera
administrativa.
Encerrada a digressão relacionada aos pressupostos a serem considerados na análise da
preliminar submetida à apreciação do órgão de julgamento, passe-se a examinar as
circunstâncias objetivas relacionadas ao caso concreto.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

Conquanto toda a irresignação do impugnante, de acordo com as informações integrantes
dos autos evidencia-se que a recepção da correspondência e, por conseguinte, a ciência do
acervo documental alusivo à autuação fiscal promoveu-se em 23/09/2013 (segunda-feira),
conforme expresso no Aviso de Recebimento (AR) anexado às fls. 19/20, iniciando-se a
contagem no dia seguinte (terça-feira), dia 24/09/2013.
Além disso, vale ressaltar que a postagem e subseqüente recepção da autuação fiscal
promoveram-se no domicílio tributário eleito perante o Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Desta
forma, revela-se a plena validade de recebimento do auto de infração e da íntegra do
relatório fiscal firmado pelo Auditor-Fiscal responsável pela execução do procedimento
de fiscalização, a teor do disposto no art. 23, inc. II e §§2o, inc. II e 4o inc. I do Decreto no
70.235/72.
Ressalte-se também que todas as comunicações e termos endereçados ao seu domicílio
tributário no curso da ação fiscal seguiram idêntico rito processual e foram atendidos sem
que fosse aventada a existência de restrições adstritas à remessa de correspondências
oficiais tramitadas no ambiente interno da municipalidade.
Não obstante a isto, imperativo chamar a atenção de que a norma processual tributária
demanda tão-somente que se afigure inequívoca a prova de recebimento da intimação por
via postal no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo conforme declarado em suas
informações cadastrais perante a Administração Tributária Federal, inexistindo qualquer
prejuízo para a eficácia do procedimento acaso o agente recebedor da correspondência
não se esteja revestido de prerrogativas legais de representação da pessoa jurídica de
direito público ou mesmo que esta mantenha qualquer vínculo empregatício com a
municipalidade.
Nesta perspectiva, hialino que a legitimidade da ciência do auto de infração remetido por
via postal demandava apenas a entrega da correspondência, mediante recibo, no domicílio
tributário eleito pela Prefeitura Municipal, circunstância que, por si só, confirma a
validade jurídica da intimação, ainda que o Aviso de Recebimento (AR) tenha sido
assinado por terceiro não qualificado com as prerrogativas a que alude nas alegações
integrantes da preliminar de tempestividade contida na peça impugnatória e no
aditamento apresentado dias após o protocolo da defesa.
Acrescente-se ainda que se notam descabidas as conjecturas que fazem às normas
instituídas nos Decretos Municipais que disciplinam a forma de recepção de
correspondências oficiais no âmbito interno da Prefeitura de Paranã/TO, porquanto de
somenos importância na aplicação da norma processual tributária de competência
reservada à União.
A corroborar o exposto, traz-se à colação ementas de precedentes administrativos
manifestos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), relacionados à
demanda vertente ao conteúdo da matéria analisada nos presentes autos:
“INTEMPESTIVIDADE - Comprovada a regularidade da ciência, pessoal ou não, e
não havendo dúvida quanto à sua data, não se conhece de recurso interposto quando
este extrapola o prazo de 30 dias previsto no processo administrativo fiscal. Negado
provimento ao recurso” (Acórdão no 105-16.255. Quinta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes. Rel. Luiz Alberto Bacelar Vidal. Sessão de: 25/01/2007).
“INTIMAÇÃO
POR
VIA
POSTAL.
RECEBIMENTO
POR
PESSOA
NÃO
AUTORIZADA. - A intimação por via postal endereçada a pessoa jurídica legalmente
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

constituída e com endereço conhecido é válida ainda que recebida por pessoa que não
possua poderes de representação.” (Acórdão no 2302- 002.984. Terceira Câmara da 2o
Câmara Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Rel. Liege
Lacrouix Thomasi. Sessão de: 19/02/2014).
Não bastassem as inferências precedentes, vale ressaltar que a controvérsia submetida à
apreciação já se encontra pacificada na esfera administrativa federal desde a publicação
da Súmula no 9 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, aprovada pela Portaria CARF no 106, de 21/12/2009, in verbis:
“Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
(destacou-se)
Assim sendo, resta patente que o trintídio fixado pelo diploma legal sobredito, oferecido
com o propósito de conceder a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla
defesa e, por conseguinte, viabilizar a instauração da fase litigiosa do procedimento
administrativo, encerrou-se em 23/10/2013 (quarta-feira).
Por seu turno, nota-se claramente que o exercício desta faculdade ocorreu somente em
19/12/2013, ou seja, muito além do lapso temporal fixado pela legislação de regência,
circunstância que torna inadmissível a aplicação dos efeitos suspensivos norteados pelo
art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN), bem assim não lhe facultando
inaugurar a fase litigiosa do procedimento frente à preclusão temporal do exercício do
direito ao contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.
Por esta forma, afasta-se, em caráter definitivo, a competência da autoridade de
julgamento de primeira instância para realização do exame das questões de mérito ínsitas
à impugnação, a teor do Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12/07/1996, in
verbis:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar”.
Destarte, seguro concluir que a peça impugnatória é intempestiva e não atende aos
requisitos de admissibilidade definidos pelas normas processuais de regência da matéria
tributária, razão pela qual torna imperativo ratificar as inferências trazidas pela autoridade
preparadora.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de tempestividade e, por
conseguinte, NÃO CONHECER da impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720809/2013-14

A decisão recorrida, acima reproduzida, carece de maiores esclarecimentos ou
mesmo de comentários adicionais, estando muito bem fundamentada e absolutamente
compatível, inclusive, com a jurisprudência deste Conselho Administrativo. Portanto, renovo
minha convicção de que ela é suficiente para resolver a pendenga a que esta Turma foi chamada
a se manifestar, razão pela qual a adoto como minhas razões de decidir. Portanto, reitero a
conclusão levada a cabo pela DRJ/SP1 pelo não conhecimento da impugnação, não havendo
outra alternativa senão negar provimento ao recurso voluntário.
Ao negar conhecimento à impugnação, todas as demais alegações, inclusive
aquelas que digam respeito às supostas nulidades do auto de infração, também reproduzidas no
recurso voluntário, deixam de ser conhecidas.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1132
DF CARF MF
Original